Tribunal: TJDFT
Processo: 0745334-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745334-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ICATU SEGUROS S/A APELADO: JOSE AUGUSTO GUIMARAES D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), em razão do teor do pedido recursal de ID no 49219248 (pág. 16), intime-se a FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL (FENASBAC) para a devida ciência e, caso queira, se manifestar nos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, ultimado o prazo concedido, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator